Tribunal: TJSP
Processo: 0031910-38.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS – PENA – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FINAL PARA OS APELANTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE ALEXANDRE SEM REFLEXO NA PENA – REGIMES INICIAIS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031910-38.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOAO
PAULO RODRIGUES BARBOSA e ALEXANDRE DA CRUZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo a fim de reconhecer a atenuante da confissão
espontânea ao apelante Alexandre da Cruz, sem reflexo na pena, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelantes: João Paulo Rodrigues Barbosa e Alexandre da Cruz
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.145
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES

PEDIDO
ABSOLUTÓRIO
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE
FARTAMENTE
COMPROVADAS

PENA

MANUTENÇÃO DO MONTANTE FINAL PARA OS
APELANTES

RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE
ALEXANDRE
SEM
REFLEXO
NA
PENA

REGIMES INICIAIS MANTIDOS
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por João Paulo
Rodrigues Barbosa e Alexandre da Cruz contra a r. sentença de fls.
180/183, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
§ 4o, inc. IV, do Cód. Penal, impondo-lhes a pena privativa de
liberdade de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo para Alexandre; e 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime fechado, e pagamento de 15
dias-multa, com valor unitário mínimo para João Paulo.
Inconformados, recorrem (fls. 333/343) pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
3
absolvição,
argumentando
com
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, a Defensoria Pública requer a fixação da pena-
base no mínimo legal sob a premissa de bis in idem em decorrência
da dupla consideração do histórico criminal de João Paulo. No
mais, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão com
relação a Alexandre. Por fim, almeja o estabelecimento do regime
inicial semiaberto para João Paulo.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
347/351).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 364/373).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia 15
de agosto de 2016, por volta das 01:30 horas, no interior da residência,
situada na Rua Alvides de Godói, n° 320, Jardim Paraíso, cidade e comarca
de Guarulhos/SP, JOÃO PAULO RODRIGUES BARBOSA (...) e
ALEXANDRE DA CRUZ (...) agindo em concurso e com identidade de
propósitos, subtraíram, para si, duas câmeras de segurança, da vítima
Claudia Tomazoli de Azevedo Vicente” (fl. 01).
Segundo o apurado, “(...) por ocasião dos fatos, os
denunciados, devidamente ajustados, aproximaram-se do muro frontal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
4
residência da vítima e de lá subtraíram as duas câmeras de segurança” (fls.
01/02).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fl.
85) e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“(...) em seus interrogatórios judiciais os acusados
apresentaram uma versão segundo a qual o furto teria sido praticado
apenas por Alexandre. João Paulo apenas vendeu as câmeras. A vítima hoje
ouvida discorreu sobre o furto e reconheceu ambos os réus como sendo
aqueles que aparecem nas imagens das câmeras pouco antes da subtração.
Quando esteve na Delegacia, se deparou com eles e os reconheceu
prontamente. Também foi inquirido o policial militar para quem o marido
da vítima apresentou as imagens do furto, nas quais era possível identificar
perfeitamente o acusado Alexandre. Alexandre foi localizado e delatou João
Paulo. Ambos confessaram o furto” (fl. 309).
Pois bem.
João Paulo, em seu interrogatório judicial, negou
por completo as acusações deduzidas na exordial. Em suma, o
acusado relatou que foi convidado por Alexandre para vender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
5
algumas câmeras de segurança, mas não sabia da origem ilícita dos
objetos (cf. gravação audiovisual, fl. 307).
Alexandre,
em
seu
interrogatório
judicial,
confessou o furto, indicando que o fez em razão de sua drogadição.
Quanto à comparsaria negou a existência de outro agente
criminoso, sendo que a pessoa identificada nas imagens “estava
distante”, e encontrou João Paulo quando já havia exaurido sua
empreitada criminosa (cf. gravação audiovisual, fl. 307).
A vítima Cláudia Tomazoli, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, narrou que obteve a imagem da
dupla subtraindo suas câmeras de segurança. Quando rumou até o
Distrito Policial, Alexandre e João Paulo já estavam detidos em
poder de seu equipamento de monitoramento. No ponto essencial
de sua oitiva, atestou que reconheceu os apelantes, pois “pela
imagem, e foi assim no mesmo momento, quase, estava bem fresco a
imagem” (cf. gravação audiovisual, 01:47, fl. 307).
Por fim, o policial Marcos Wenceslau Almeida
de forma objetiva e cristalina relembrou que a dupla foi identificada
após consulta às imagens de segurança, na qual obtiveram as
características
físicas,
vestimentas
e um cachorro que os
acompanhava, elementos que possibilitaram a identificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
6
dupla na posse da res furtiva. Em específico, destacou a confissão
informal de Alexandre, indicando João Paulo como seu comparsa,
o qual também confessou informalmente o crime (cf. gravação
audiovisual, fl. 307).
Não obstante as imagens encartadas às fls. 94/96
não
transmitam
nitidez
para
reconhecimento facial, como
mencionado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, elas
possibilitam ver que os dois acusados, a todo o tempo, estavam
mancomunados para a execução da subtração das câmeras de
segurança, e os demais elementos probatórios não deixam dúvidas
quanto à autoria do crime patrimonial, sobretudo porque, logo em
seguida à consumação, os agentes foram surpreendidos em poder
do objeto material.
Alexandre é confesso.
A tentativa de afastar a qualificadora do concurso
de agentes naufragou, pois, como mencionado, as imagens de
segurança evidenciam atuação em comparsaria (cf. fl. 96 - em
especial ilustração 05, na qual os criminosos gesticulam em
conversação).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
7
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
- João Paulo Rodrigues Barbosa:
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi recrudescida
na fração de 1/3 porquanto presentes os maus antecedentes,
resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento
de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
A majoração em grau acentuado se deu por
serem três as condenações (fls. 287/293 proc. 0030877-96, 0033278-68
e 0035468-52).
Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência (cf. fl. 292- Proc. 3034459-72), a pena foi exasperada em
1/6, resultando em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além do
pagamento de 15 dias-multa, com valor unitário mínimo.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores
é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente
se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
8
Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidão diversa
daquela utilizada, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os
antecedentes e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse mesmo sentido: HC 104.306, Rel. Min. Dias
Toffoli e ROHC 99.800, Rel. Min. Roberto Barroso.
Ainda nessa mesma ordem de ideias:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
REGISTROS
CRIMINAIS.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
FATOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
9
ELEVAÇÃO
DA
SANÇÃO
BÁSICA
E
NA
SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 241
DESTE STJ RESPEITADA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA. 1. Só há violação ao
princípio do ne bis in idem e à Súmula 241/STJ
quando a circunstância judicial dos maus antecedentes
e a legal da reincidência derivam do mesmo fato, o que
inocorre na espécie, estando devidamente justificada a
fixação da sanção básica em patamar superior ao
mínimo legalmente previsto.1
A jurisprudência desta Corte
admite
a
utilização
de
condenações
anteriores
transitadas em julgado como fundamento para a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da
valoração negativa dos maus antecedentes, ficando
apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando que
o réu ostentava diversas condenações transitadas em
julgado à época dos fatos, tendo havido, portanto,
valoração de títulos distintos na primeira e na segunda
fase da dosimetria, não se vislumbra, no ponto,
1 STJ - HC 152331 Data de publicação: 27/03/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
10
flagrante ilegalidade.2
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
- Alexandre da Cruz:
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base estabelecida no
mínimo legal de 02 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2 STJ - HC 422519 Data do julgamento 20/02/2018 data da
publicação DJe 26/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
11
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Para Alexandre da Cruz foi estabelecido o regime
inicial aberto, logo, não há insurgência recursal.
De outro lado, para João Paulo Rodrigues
Barbosa estabeleceu-se o inicial fechado, pois “em face da
reincidência, sendo aconselhável a imposição de um período de segregação
carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
12
que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo
da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o)” (fl. 310).
Mantenho o regime inicial fechado para João
Paulo haja vista seu histórico criminal ser voltado em crimes contra
o patrimônio.
Diante do conturbado histórico prisional a
modalidade inicial intermediária não se mostra adequada aos fins
de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada (art. 33, §
3o, CP).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao
apelante Alexandre da Cruz, sem reflexo na pena, mantida, no
mais, a r. Sentença.
Estandos soltos os acusados, e não havendo
pleito do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas
porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o
início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento
de todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação,
mas também por expressa vedação instituída pela nova redação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031910-38.2016.8.26.0114 -Voto no
13
art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete,
de ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da
investigação criminal, por representação da autoridade
policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para o início da execução das penas.
AMARO THOMÉ
Relator